Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713234-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por PAULO CORREA DOS SANTOS em face do CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE, partes qualificadas nos autos, em relação à sentença proferida nos autos do processo no 2017.07.1.006845-5. A parte autora alega, em síntese, que foi constituído como advogado pelo Espólio de Manoel Ferreira Neto para opor embargos de terceiro em face da execução de taxas condominiais promovida pelo CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE, nos autos do processo no 2013.07.1.009606-6, que tramitou perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Aduz que os embargos de terceiro foram julgados procedentes para declarar inexistente o débito das taxas de condomínio. Narra que a sentença concedeu a gratuidade da justiça ao Condomínio réu, suspendeu a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, sustenta haver erro de fato, uma vez que, em nenhum momento, o Condomínio requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Requer, ao final, a tutela de urgência para determinar a intimação do réu a pagar os honorários advocatícios fixados na sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária, sob pena de penhora. No mérito, requer a procedência da ação para excluir da sentença a parte que concedeu a gratuidade da justiça em favor do Condomínio réu. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de demonstrar a legitimidade ativa, a necessidade da gratuidade da justiça e a data do trânsito em julgado naquele processo. Em consequência, juntou a manifestação e documentos de ID 26002270 e seguintes. É o sucinto relatório. Decido. A alegação de insuficiência financeira pelo autor possui presunção de veracidade, e os documentos juntados com a inicial (IDs 25380548 a 25381461) corroboram suas alegações quanto aos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (Art. 99, §§ 2o e 3o, CPC), que fica deferida nesta oportunidade. Com isso, o autor fica dispensado do pagamento do preparo (Art. 69, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT) e do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. No tocante à legitimidade, tenho que o autor se qualifica como terceiro juridicamente interessado, uma vez que atuou como patrono da parte embargante nos embargos de terceiro em que foi deferida a gratuidade da justiça à parte embargada, que resultou na suspensão da exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial (Art. 967, II, CPC) - ID 26001148. No mais, a consulta ao sistema informatizado evidencia que o trânsito em julgado naquela ação ocorreu em 07/05/2019, ou seja, menos de dois anos antes do ajuizamento desta ação rescisória (Art. 975 do CPC). Passo a analisar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Com efeito, a Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações rescisórias, a concessão liminar de tutela antecipatória é medida absolutamente excepcional, exigindo a presença cristalina e concomitante dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A excepcionalidade do pleito de concessão liminar da tutela provisória visa à preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (Art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal), em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido: AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. I - Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em ação rescisória ajuizada, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, pretendendo rescindir acórdão proferido pela E. Primeira Turma. II - A parte autora aponta violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73, atuais 467, 468 e 480, sustentando ser possível aos tribunais determinar a realização de provas, até mesmo diante de casos envolvendo direitos disponíveis, voltando-se contra o acórdão rescindendo, na parte em que entendeu que o acórdão regional rejeitou o laudo técnico de forma fundamentada. Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III - A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse mesmo sentido: AR 5.417/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014). IV - No caso ora colocado a deslinde judicial, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes. V - O periculum in mora somente se evidenciaria em razão do iminente cumprimento de sentença, uma vez que a autora, em nenhum momento, sagrou-se vencedora, situação que não ampara, de forma isolada, sua pretensão liminar. VI - No tocante ao fumus boni iuris, a pretensão não encontra amparo. O acórdão rescindendo, examinando a questão posta a debate, considerou que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos, desde que de forma fundamentada, o que teria ocorrido na situação descrita nos autos. VII - Discordar da conclusão a quo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que faz incidir o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. I - "A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica" (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei. III - Não se evidencia, dentro de um prejuízo preliminar, ofensa cristalina à lei ou à súmula 98/STJ pelo acórdão rescindendo que, em sede de segundos embargos declaratórios, arbitra multa em desfavor do embargante, por vislumbrar ausência de propósito de prequestionamento, e sim caráter protelatório na pretensão de reexame de matéria decidida. IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) Este também é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NAO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como definido na decisão ora agravada, tutela de urgência em ação rescisória configura hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. 2. Ressaltado que as alegações da autora/agravante, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, tampouco se prestam a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, de modo que não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1319966, 07186144520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcional e somente será concedida quando houver, ao mesmo tempo, "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Na espécie, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do agravante, porquanto não se verifica, a priori, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no estreito rol do art. 966, VI, do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição da sentença com trânsito em julgado. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1241219, 07005828920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em cognição sumária, não se vislumbra demonstração inequívoca da probabilidade do direito, uma vez que isso demanda a análise aprofundada dos autos em que proferida a sentença rescindenda, a fim de avaliar os fundamentos utilizados, eventual pedido formulado - mesmo que em petição simples (Art. 99, §1o, CPC) - e documentos comprobatórios juntados àqueles autos, que levaram ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte ré. Além disso, não restou demonstrado de forma concreta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a presente ação foi distribuída quase 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da demanda anterior. Ademais, não há, segundo o próprio autor, risco de perecimento do direito pleiteado ou indícios de que o Condomínio réu estaria dilapidando seu patrimônio a fim de frustrar eventual futuro cumprimento de sentença referentes aos honorários advocatícios. Diante do exposto, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência neste momento, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021, 14:28:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator